Tribunal: TJMT
Processo: 1026605-20.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026605-20.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[AMANCIA DOMINGAS DE AMORIM SILVA - CPF: 771.366.081-04 (APELANTE), MAYSA SERAGLIO FURRER - CPF: 040.715.671-20 (ADVOGADO), MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), AMANCIA DOMINGAS DE AMORIM SILVA - CPF: 771.366.081-04 (APELADO), MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), LEONARDO DE ARAUJO FERREIRA - CPF: 977.899.501-00 (ADVOGADO), LEONARDO DE ARAUJO FERREIRA - CPF: 977.899.501-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

AMANCIA DOMINGAS DE AMORIM SILVA

APELANTE(S):

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO(S):

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO(S):

AMANCIA DOMINGAS DE AMORIM SILVA

E M E N T A:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PARCIAL PROCEDENCIA. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE DE 120,43%. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA DA NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. LIMITAÇÃO JUDICIAL A 60%. PERCENTUAL DENTRO DA MÉDIA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME:

1. Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação revisional de contrato de plano de saúde, declarando abusivo o reajuste anual de 120,43% aplicado pela operadora à mensalidade da autora idosa (87 anos), determinando sua substituição pelo índice de 60% para o período 2024/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o reajuste de 120,43% aplicado pela operadora de plano de saúde coletivo, com fundamento na sinistralidade, é abusivo e, em caso positivo, qual seria o percentual adequado; (ii) estabelecer se a aplicação do reajuste considerado abusivo configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Embora os reajustes em planos de saúde coletivos não estejam sujeitos aos limites impostos pela ANS para planos individuais, a liberdade contratual não é absoluta, devendo atender aos critérios de razoabilidade, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4. A operadora de saúde tem o ônus de demonstrar, por meio de prova técnica robusta e transparente, a razoabilidade do percentual aplicado, não bastando a mera alegação de aumento da sinistralidade ou a apresentação de planilhas unilaterais.

5. No caso concreto, o laudo pericial foi conclusivo ao atestar que não foi devidamente comprovada, por documentação técnica, atuarial e contábil, a necessidade e proporcionalidade do percentual aplicado, considerando-o significativamente acima da média observada para planos coletivos no mesmo período.

6. A fixação do reajuste em 60% pelo juízo sentenciante representou uma solução de equilíbrio que, por um lado, afastou o percentual manifestamente desproporcional de 120,43% e, por outro, não impôs à operadora um índice próprio de outra modalidade contratual (individual), que poderia gerar um desequilíbrio inverso.

7. O mero inadimplemento contratual ou a cobrança de valores indevidos não gera, em regra, dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de uma consequência extraordinária, como recusa de atendimento urgente, cancelamento indevido do plano em momento de necessidade, inscrição em cadastros de inadimplentes ou outra situação que exponha o consumidor a vexame, humilhação ou sofrimento intenso.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento: 1. É lícito o reajuste por sinistralidade em planos de saúde coletivos, desde que amparado em dados atuariais comprovados e que atendam aos critérios de razoabilidade. 2. A operadora de saúde tem o ônus de demonstrar, por meio de prova técnica robusta e transparente, a razoabilidade do percentual aplicado, não bastando a mera alegação de aumento da sinistralidade. 3. O mero reajuste abusivo de mensalidade de plano de saúde, por si só, não configura dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de consequências extraordinárias que ultrapassem o mero aborrecimento. A fixação do reajuste em 60% pelo juízo sentenciante representou uma solução de equilíbrio que, por um lado, afastou o percentual manifestamente desproporcional de 120,43% e, por outro, não impôs à operadora um índice para planos individuais, que poderia gerar um desequilíbrio inverso.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

AMANCIA DOMINGAS DE AMORIM SILVA

APELANTE(S):

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO(S):

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO(S):

AMANCIA DOMINGAS DE AMORIM SILVA

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por ambas as partes contra a sentença proferida nos autos da
Ação Revisional de contrato de plano de saúde com Pedido de liminar c/c Restituição de valores e Indenização por danos morais
ajuizada por
AMANCIA DOMINGAS DE AMORIM SILVA
em desfavor de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados iniciais para (i) declarar abusivo o reajuste anual de 120,43% aplicado pela cooperativa ré à mensalidade da autora a partir do mês de
junho de 2024
, (ii) determinar a substituição do referido índice por 60% para o período 2024/2025, tornando definitiva a tutela recursal deferida no Agravo de Instrumento n. 1017665-92.2024.8.11.0000; (iii) condenar a ré à restituição simples dos valores pagos a maior desde
junho de 2024
, acrescidos de juros e correção monetária pela Taxa Selic até a vigência da Lei n. 14.905/2024, aplicando-se, a partir de então, o IPCA para correção e a SELIC para juros, abatido desta o valor do IPCA, desde a citação. Condenou a autora ao pagamento de 20% do valor das custas e despesas processuais, ficando os 80% restantes a cargo da ré, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência em 10% do valor atualizado da causa, vedada a compensação.

Narra a autora, em razões de ID. n. 342714415, que é pessoa idosa, com 87 anos, e beneficiária do plano de saúde há quase duas décadas, tendo sido surpreendida com um reajuste superior a 120%, que elevou sua mensalidade de R$ 2.168,65 para R$ 4.797,27.

Sustenta a inadequação do percentual de 60% fixado na sentença, porquanto tal valor teria sido extraído de uma análise precária em sede de cognição sumária no Agravo de Instrumento, vindo a ser mantido no mérito sem a devida dilação probatória que o sustentasse.

Argumenta que a relação é de consumo, conforme a Súmula 608 do STJ, e que a operadora de saúde não se desincumbiu de seu ônus de provar a regularidade e a necessidade da majoração, nos moldes do artigo 373, inciso II, do CPC/15 c/c o art. 6o, inciso VIII, do CDC.

Assevera que, diante da ausência de provas concretas sobre o aumento da sinistralidade ou dos custos hospitalares, o reajuste se torna uma imposição unilateral e carente de justa causa, o que impõe a sua declaração de nulidade e a consequente fixação do percentual conforme os índices estabelecidos pela Agência Nacional de Sade Suplementar (ANS).

Pontua que, se o índice de 120% foi afastado por ser abusivo e carente de lastro, a fixação de 60% padece do exato mesmo vício de fundamentação técnica, mantendo a apelante em situação de desvantagem exagerada e tornando o pacto financeiramente insustentável.

Destaca que, para o ano de 2024, a ANS autorizou o teto de 6,91% para os contratos individuais/familiares, índice que, diante da carência de prova técnica por parte da ré, surge como a materialização do equilíbrio entre a viabilidade do setor e a capacidade de pagamento do beneficiário.

Sustenta que a reforma do julgado para a estrita observância dos índices da ANS não é uma faculdade, mas um imperativo de justiça que restabelece a boa-fé objetiva e preserva a comutatividade do pacto.

Suscita, em outra senda, a necessidade de condenação da ré por danos morais, pois o reajuste exorbitante inviabilizou a manutenção do contrato, gerando profunda angústia e aflição à idosa de 87 anos, que se viu na iminência de ficar desamparada.

Afirma que a conduta da apelada configura ato ilícito, nos termos dos artigos 186 e 927 do CC/2002, gerando o dever de reparar o dano, que, no caso, é
in re ipsa.

Consigna que a responsabilidade da operadora é objetiva, conforme o artigo 14 do CDC, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois a aplicação de reajuste abusivo a uma consumidora idosa e hipervulnerável ultrapassa o mero aborrecimento.

Pondera que o valor da indenização deve ser fixado em patamar não inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), considerando as funções compensatória e punitiva da medida, bem como a gravidade da ofensa e a capacidade econômica das partes.

Com tais argumentos, pugna a autora/apelante pela reforma parcial da sentença, para que o índice de reajuste seja fixado em 6,91% (índice ANS para 2024) em substituição aos 60% arbitrados, e para que a ré/apelada seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

Por sua vez, recorre a parte ré no ID. n. 342714416,

defendendo que a Lei n. 9.656/98 deve prevalecer sobre o CDC, o qual teria aplicação meramente subsidiária, conforme o art. 35-G da referida lei.

Argumenta sobre a essencial diferenciação entre os regimes jurídicos dos contratos individuais e coletivos, citando o artigo 16, inciso VII, da Lei n. 9.656/98 e os artigos 3o, 5o e 9o da Resolução Normativa (RN) n. 195/2009 da ANS para demonstrar que os planos coletivos, como o da autora, são celebrados entre pessoas jurídicas, em condições de negociação mais equânimes e com maior poder de barganha.

Assevera que a regulamentação dos reajustes é distinta para cada modalidade de contrato, sendo que apenas os planos individuais e familiares dependem de prévia aprovação da ANS, nos termos do artigo 35-E, § 2o, da Lei n. 9.656/98 e dos artigos 2o e 8o da RN n. 171/2008.

Destaca que, para os planos coletivos, a regra é a da livre negociação entre a operadora e a pessoa jurídica contratante, cabendo à operadora apenas o dever de informar o percentual pactuado à agência reguladora em até 30 dias após sua aplicação, conforme dispõe o artigo 13 da RN n. 171/2008.

Pontua que o contrato firmado com a estipulante ASSOREL prevê expressamente, em sua
Cláusula 16.6
, a possibilidade de reajuste anual para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, seja pelo aumento dos custos médico-hospitalares, seja pelo
“desequilíbrio financeiro gerado pela utilização excessiva de serviços”,
ou seja, pela sinistralidade.

Informa que, no caso concreto, a sinistralidade do grupo contratual atingiu o patamar de 138,97%, significando que as despesas assistenciais superaram em muito as receitas das mensalidades, gerando um prejuízo superior a R$1.700.000,00, no período de apuração.

Relata que a estipulante
ASSOREL
foi devidamente notificada, via e-mail, sobre a necessidade de aplicação de um reajuste de 120,43% para reequilibrar o contrato, mas, diante de sua inércia em responder para negociar, o índice foi aplicado conforme a previsão contratual.

Suscita a legalidade do reajuste por reequilíbrio econômico-atuarial, com base no art.19 da RN n. 195/2009, defendendo que tal medida é crucial para garantir a solvência do contrato e a continuidade da prestação dos serviços a todos os beneficiários do grupo.

Invoca como precedente vinculante o
leading case
REsp n. 1.102.848/SP, no qual o STJ decidiu que
“O aumento da sinistralidade nada mais é do que o desequilíbrio das condições previstas no contrato”
e que
“não se configura abusividade o reequilíbrio contratual”
.

Consigna, por fim, que as operadoras de saúde possuem o dever legal e regulatório de manter a viabilidade econômico-financeira de seus produtos, citando os artigos 1o, § 1o, e 8o, VI, da Lei n. 9.656/98, bem como a Resolução de Diretoria Colegiada n. 28/2000 da ANS, o que tornaria o reajuste uma medida não apenas lícita, mas obrigatória para a sustentabilidade do plano.

Com tais argumentos, pugna a ré/apelante pela reforma integral da r. sentença, a fim de que a demanda seja julgada totalmente improcedente, reconhecendo-se a legalidade e a legitimidade do reajuste anual de 120,43% aplicado ao contrato coletivo por adesão da autora.

Contrarrazões da parte autora no ID. n. 342714421, nas quais se pugnou, preliminarmente, pela inadmissão do apelo da cooperativa ré face a generalidade dos argumentos recursais em clara afronta à dialeticidade recursal, buscando, no mérito, o desprovimento do apelo.

Sem contrarrazões da operadora requerida.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Da alegada inadmissibilidade do apelo do requerido.

Em sua contraminuta, sustenta a autor a inadmissibilidade do apelo da requerida pela generalidade das razões, as quais não teriam impugnado de forma assertiva as conclusões da sentença, incorrendo em afronta ao princípio da dialeticidade.

Todavia, a preliminar deve ser rejeitada.

Isso porque, se da narrativa das razões recursais é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à sentença que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito. Nesta senda, seria excesso de formalismo inadmitir o recurso pelo suposto descumprimento dos predicados do art.1.010, incisos II e III, do CPC/15 se, das razões, plenamente compreensível o que se busca com apelo.

A respeito do tema, confira-se o julgado abaixo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – IMPROCEDENCIA – PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE DIALITICIDADE RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS E SUCESSORES – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ainda que as razões recursais não tenham sido redigidas na melhor técnica jurídico-processual, se da sua leitura é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à sentença que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito
. (TJ/MT- Segunda Câmara de Direito Privado - RAC N.U 0018216-54.2010.8.11.0041, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 08/06/2016, publ. no DJE 14/06/2016)

Com isso,
rejeito
a preliminar suscitada.

Do apelo da operadora requerida
(
UNIMED CUIABÁ
).

A operadora ré busca a reforma da sentença para que se reconheça a plena legalidade do reajuste aplicado, sob o argumento de que este se fundamentou na alta sinistralidade do grupo contratual e que, em se tratando de plano coletivo, não há sujeição aos limites impostos pela ANS para planos individuais.

Nesse contexto, de fato, não se nega que:

(i) a aplicabilidade das normas do CDC aos contratos de plano de saúde coletivos seja subsidiária;

(ii) que reajuste anual em planos coletivos é apenas acompanhado pela ANS para monitoramento, não havendo obrigatoriedade de aplicação dos índices previstos para planos individuais. (REsp n. 2.061.550/SP);

(iii) que “é lícito o reajuste por sinistralidade em planos de saúde coletivos quando amparado em dados atuariais
e aprovado pelo estipulante
.” (STJ: AgRg no REsp n. 1.427.942/MG; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.789.709/RJ; AREsp n. 2.877.026/SP; STJ, AgInt no AREsp n. 2.692.798/DF; e que,

(iv) no caso, até onde se sabe, a estipulante
ASSOREL -
Associação dos Religiosos do Estado de Mato Grosso
não ajuizou nenhuma ação judicial e/ou reclamação na ANS para questionar o tamanho do reajuste aplicado ao plano coletivo do qual a autora é beneficiária aderente.

Por outro lado, entretanto, também não se pode perder de vista que a liberdade contratual nos planos coletivos não é absoluta. A jurisprudência do STJ, ao mesmo tempo em que valida a cláusula de reajuste por sinistralidade, impõe um limite intransponível: a razoabilidade. Conforme assentado,
“a jurisprudência do STJ entende que o reajuste por sinistralidade em planos de saúde coletivos é válido, desde que os percentuais atendam aos critérios de razoabilidade”
(REsp n. 2.062.947/SP).

O dever de demonstrar essa razoabilidade, por meio de prova técnica robusta e transparente, configura ônus exclusivo da operadora de saúde.

Não basta a mera alegação de aumento da sinistralidade; é imperativo que se comprove, de forma clara e auditável, como se chegou ao percentual aplicado.

Nesse sentido, é lapidar o recente entendimento do STJ no sentido de que
“a mera apresentação de planilhas unilaterais pela seguradora é insuficiente para comprovar a base de cálculo dos reajustes, sendo a prova pericial o meio idôneo e necessário para verificar a veracidade e a correção dos dados.”
(REsp n. 2.193.027/SP).

No caso em tela, o douto Juízo
a quo
, em acertada decisão de saneamento (ID. n. 177548636), inverteu o ônus da prova e deferiu a produção da indispensável prova pericial contábil para aferir a correção do encontro de uma sinistralidade de 138,97% e a consequente necessidade de um reajuste linear de 120,43%.

Produzida a prova técnica, o laudo pericial de ID. n. 193805981. foi conclusivo e demolidor para a tese da ré. Nele, após analisar a documentação fornecida, a
expert
designada para o cumprimento do mister atestou que:

(a) não foi devidamente comprovado por documentação técnica, atuarial e contábil de base, tampouco por memória de cálculo detalhada que demonstrasse, de forma clara e transparente, a necessidade e proporcionalidade do percentual aplicado;

(b) embora os documentos apresentados pela operadora contenham memória de cálculo e indicação de metodologia,
não foram juntados demonstrativos individualizados, a evolução detalhada de receitas, despesas, sinistralidade e demais elementos necessários para a verificação técnica da adequação do reajuste
; e, ainda que

(c)
percentual de reajuste aplicado encontra-se significativamente acima da média observada para planos coletivos no mesmo período
e, diante da ausência de comprovação técnica robusta, não foi possível aferir sua razoabilidade ou necessidade à luz dos elementos disponíveis nos autos.

Vejamos:

Notório ainda que, apesar de a cooperativa ré ter impugnado o laudo (ID 342714401), uma vez instada a se manifestar, em sua complementação de ID. n. 342714405, a perita manteve-se firme em suas conclusões, asseverando que “
A ausência de documentação técnico-atuarial por parte da Requerida impede a validação técnica do reajuste de 120,43%
”.

Com efeito, conquanto não fosse exigível da operadora ré a apresentação recibos de cada consulta ou exame da beneficiária autora, referida cooperativa não apresentou os documentos essenciais que permitiriam à expert aferir a legitimidade do reajuste na ordem de 120,43%, tais como: (i) os
Demonstrativos Contábeis
(DIOPS/ANS); (ii) os extratos detalhados para a demonstração do total de contraprestações recebidas em contraposição ao total de despesas assistenciais do grupo; (iii) a
Nota Técnica Atuarial
baseada em premissas de risco, projeção de custos e a necessidade de equilíbrio econômico; (iv) o
Relatório de Variação de Custos Médico-Hospitalares
(VCMH); e (v) o
Relatório de Utilização
detalhado da carteira.

Diante de tal quadro, não tendo a ré se desincumbido de seu ônus probatório, a conclusão pericial se impõe. Inatacável, portanto, a sentença no ponto em que acolhe a conclusão da
expert
de que
“o reajuste de 120,43% não está devidamente justificado segundo os critérios técnicos e regulatórios exigidos, sendo adequada, do ponto de vista técnico, a limitação judicial do reajuste a 60% no período determinado”.

Do apelo da autora (AMANCIA DOMINGAS DE AMORIM SILVA).

A autora, por sua vez, busca a reforma parcial da sentença em dois pontos: a majoração do índice de reajuste para 60% (pleiteando a aplicação do índice da ANS para planos individuais) e a condenação da ré por danos morais.

I. Do percentual de reajuste.

Nesse particular, defende a autora que, declarada a abusividade do reajuste e ausente a prova de sua base de cálculo, o único parâmetro legítimo a ser aplicado seria o índice máximo fixado pela ANS para planos individuais e familiares, que para o ano de 2024 foi de
6,91%
.

Com a devida vênia, a tese não prospera.

É bem verdade que os números publicados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar indicam que a média dos reajustes dos planos coletivos de saúde para o ano de 2024 foi de 17,13% para planos com menos de 30 (trinta) vidas e de 11,8% para planos com mais de 30 (trinta) vidas. Senão vejamos (
https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/noticias/numeros-do-setor/reajustes-de-planos-coletivos-apresentam-leve-reducao-em-2025
):

Nessa mesma publicação, a ANS traz também a média variante a depende do número de vidas contempladas pelo plano. Vejamos:

Contudo, embora a taxa média dos reajustes anuais apurada pela ANS constitua um referencial útil para o controle da abusividade, certo é que o simples fato de a taxa cobrada no contrato estar acima desse parâmetro médio não significa, por si só, abuso.

Ao contrário, a média não pode ser considerada o limite, justamente porque, sendo uma média, incorpora as menores e as maiores taxas praticadas pelo mercado de saúde suplementar, em operações com diferentes níveis de sinistralidade.

Nesse particular, a própria lista divulgada pela ANS no endereço eletrônico
https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/consumidor/reajuste-variacao-de-mensalidade/reajuste-anual-de-planos-coletivos
, demonstra a vasta amplitude dos reajustes praticados no mesmo período. Enquanto o plano de saúde coletivo operado pela
Unimed Meio Oeste Catarinense Cooperativa de Trabalho Médico
(registro ANS n. 301744) tenha apontado um reajuste de 0% (zerado) – na verdade, um não-reajuste), o plano operado pela
União Médica Planos de Saúde S/A
(registro ANS n. 414581) chegou a um reajuste da ordem de
59%
.

Este último percentual, de 59%, é extremamente próximo do índice de 60% arbitrado na decisão liminar do
Agravo de Instrumento n. 1017665-92.2024.8.11.0000
e posteriormente, confirmado pela sentença.

Tal fato demonstra que, embora elevado, o patamar de 60% não se afigura abusivo, teratológico ou completamente dissociado da realidade do mercado de saúde suplementar para contratos coletivos que apresentam alta sinistralidade.

Assim, diante da inércia probatória da operadora, a fixação do reajuste em 60% pelo juízo
a quo
representou uma solução de equilíbrio, que, por um lado, afastou o percentual manifestamente desproporcional, desarrazoado e não comprovado de 120,43%, e, por outro, não impôs à operadora um índice próprio de outra modalidade contratual (individual), que poderia gerar um desequilíbrio inverso e insustentável para a mutualidade. Deve, portanto, ser mantida a conclusão sentencial neste ponto.

II - Do dano moral.

Nos termos do relato, a demandante pleiteia a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, argumentando que a imposição de um reajuste exorbitante a uma pessoa idosa e de parcos recursos financeiros ultrapassa o mero aborrecimento.

Sem descurar da angústia e da preocupação vivenciadas pela autora, os fatos narrados na inicial, por si sós, não autorizam inferir a existência de dano moral indenizável.

O entendimento consolidado no STJ é no sentido de que o mero inadimplemento contratual, ou a cobrança de valores indevidos, não gera, em regra, dano moral. Sobretudo se, antes da alteração da realidade posta, à vista do reconhecimento de uma abusividade, havia, no pacto ajustado entre as partes, cláusulas genéricas que, a depender da interpretação, poderiam justificar, ao menos teoricamente (porém não na prática) um reajuste tão demasiado.

A situação narrada, embora reprovável e configuradora de ilícito contratual capaz de justificar a alteração das obrigações pelo poder juiz, a fim de ajustar-se aos primados de razoabilidade, insere-se no âmbito do dissabor e do aborrecimento cotidiano, não se vislumbrando ofensa a direito da personalidade que justifique a reparação pecuniária.

A questão foi resolvida na esfera patrimonial, com a declaração de abusividade do reajuste e a determinação de recálculo e restituição dos valores, o que se mostra suficiente para a reparação do ilícito contratual.

Portanto, irretocável a sentença também neste ponto.

Do dispositivo.

Forte nessas razões,
nego provimento
a ambos os recursos de apelação, pelo que, atenção à norma do §11 do art.85 do CPC/15, majoro em 1% o percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença em desfavor de cada parte, mantida, porém, a suspensão da exigibilidade de tal verba em relação à autora, na forma do §3o do art. 98 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026